Tribunal: TJBA
Processo: 8028989-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028989-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WITALLO GUIMARAES AGUIAR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FUNCIONAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por candidato aprovado em concurso público da EMBASA, sob a alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados para funções supostamente idênticas às do cargo para o qual foi aprovado. O agravante classificou-se em 10º lugar para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na Regional de Vitória da Conquista, sendo convocados os três primeiros colocados. Argumenta que a contratação de terceirizados por meio do Consórcio Águas Borda da Mata caracterizaria afronta a seu direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia em saber se há demonstração inequívoca de preterição da agravante, com base em contratações de pessoal terceirizado durante o prazo de validade do concurso, para o exercício de funções idênticas ou compatíveis com o cargo para o qual foi aprovada.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF (Tema 784) admite o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em caso de contratação de terceiros, durante o prazo de validade do certame, para o desempenho das mesmas funções do cargo objeto do concurso.

A configuração da preterição exige a comprovação objetiva da identidade funcional entre os contratados e o cargo disputado, bem como que o número de contratações alcance a posição do candidato.

No caso dos autos, os documentos juntados não evidenciam que os contratados exerçam funções idênticas às previstas para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, conforme descrito no edital.

Divergência entre as atribuições dos terceirizados e do cargo público impede o reconhecimento do direito à nomeação.

A ausência de prova inequívoca da preterição inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 8028989-88.2025.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram, como Agravante,
WITALLO GUIMARAES AGUIAR

e como Agravado,
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora